Tribunal: TJSP
Processo: 0014083-18.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Recurso defensivo buscando a absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para autorizar a condenação, nos moldes em que proferida. Pena, regime inicial aberto e sursis mantidos. Recurso não provido.